Tribunal: TJES
Processo: 5001139-93.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-93.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA PEZZIN AMORIM
RECORRIDO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001139-93.2022.8.08.0045

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA PEZZIN AMORIM

RECORRIDA: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO 0KM COM ANORMALIDADES. ASSISTÊNCIA ACIONADA. DEMORA DE MAIS DE 03 HORAS PARA CHEGADA DO TÁXI. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE ASSALTO NO PERÍODO DE ESPERA DA ASSISTÊNCIA IMPROCEDENTE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
MARIA DE FATIMA PEZZIM AMORIM
em face de
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 16/02/2022, o seu veículo um HB20S 1.0AT TGDI Diamond Bluelink, 0Km, Marca Hyundai, adquirido junto à requerida em outubro/2021, apresentou anormalidades, como barulhos ao frear e acelerar, luz acesa no painel de controle de estabilidade quando em movimento, tendo, por isso, acionado guincho e táxi. Afirma que o guincho chegou em aproximadamente 40 minutos, mas o táxi demorou cerca de 03 horas. Sustenta que, em decorrência do atraso do táxi, foi vítima de roubo, tendo seus pertences subtraídos. Com tais alegações requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 9981826), a requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa da autora para solicitar ressarcimento do valor de bens pertencentes aos demais passageiros. No mérito, defende que inexiste falha na prestação dos serviços a ensejar a indenização pretendida. Afirma que os serviços prestados se limitaram à contratação do serviço de guincho e táxi para locomoção da autora, além da disponibilização de veículo reserva durante o tempo de reparo de seu veículo, tendo sido efetivamente prestado. Sustenta que o assalto ocorreu logo que a autora estacionou o veículo, portanto, não faz parte dos serviços de assistência 24 horas a repressão de assaltos, que se classifica como fortuito externo, que interrompe o nexo causal. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9982591).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9982593) , reiterando a responsabilidade da requerida pelos danos noticiados. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 9982597, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório do essencial. DECIDO.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 10130638.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora, ora recorrente, pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de falha na prestação dos serviços da requerida. Para tanto, afirma que, no dia 16/02/2022, o veículo da autora, um HB20S 1.0AT TGDI Diamond Bluelink, 0Km, Marca Hyundai, Placa RQQ1I47, adquirido em 07/10/2021 junto à requerida, apresentou anormalidades, tendo que acionar o serviço de guincho e táxi da ré. Sustenta que o serviço de guincho chegou em aproximadamente 40 minutos, mas o táxi demorou cerca de 03 horas, sendo vítima de assalto à beira da rodovia.

Pois bem. Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo que a autora faz jus a compensação por danos morais, em razão do atraso para envio do táxi. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É sabido que a parte recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

In casu
, conforme demonstram as provas carreadas nos autos, a autora, de fato, ficou mais de 03 horas (15h56min às 19h20min - ID 9981828) aguardando o táxi que seria enviado pela requerida. O documento de ID 9981828, juntado pela própria requerida, indica a existência de diversos contatos efetuados pela autora para informações sobre o andamento da solicitação.

É nítido que a consumidora e sua família ficaram desamparados por ter que esperar pelos serviços que deveriam ser prestados pela parte recorrida, restando clara a falha na prestação de serviços, que impôs à consumidora espera significativa de mais de três horas no atendimento ao chamado, ficando a autora exposta à situação de grande apreensão, aflição e angústia que ultrapassa mero dissabor ou aborrecimento comum do dia a dia.

Reforço que não desconheço o fato de que o simples inadimplemento contratual não dá ensejo a indenização, contudo, abre-se uma exceção para o caso em que o referido inadimplemento resultar violação ou agravamento da interferência indevida na esfera da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da vítima.

Realmente, é desesperador quando, no momento em que mais se precisa dos serviços da Assistência/Garantia do automóvel, depositando confiança na empresa e esperando segurança, seja o consumidor frustrado em tal expectativa. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a condenação à reparação moral diante da aflição psicológica experimentada pela consumidora, que, comprovadamente, não recebeu o socorro necessário no momento da ocorrência do sinistro.

Nesse sentido:

CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Defeito mecânico no veículo - Acionamento do serviço de guincho -
Demora excessiva no envio de serviço solicitado - Sentença de improcedência - Recurso das autoras - Acolhimento - Falha na prestação dos serviços - Legítima expectativa de quem firma contrato de seguro que, na eventualidade de sofrer um sinistro, possa se utilizar dos serviços contratados de forma célere - Autoras que permaneceram por aproximadamente seis horas na estrada junto ao veículo avariado em razão de pane mecânica, em local situado às margens de rodovia, no período noturno - Atraso injustificável - Autoras que ficaram expostas à situação de grande apreensão e aflição que ultrapassam o mero aborrecimento - Danos morais caracterizados
- Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 para cada uma das autoras - Valor razoável para recompor os danos morais sofridos e a reprimir o ato - Sentença reformada - Ônus da sucumbência a cargo da ré - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10091795420218260664 Votuporanga, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 17/04/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023) (destaquei).

Configurado o dano moral, resta, agora, mensurá-lo. A compensação por dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

Assim, atenta às circunstâncias do caso concreto, fixo a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo ser adequado considerando o tempo de espera do autor.

Nessa toada:

Seguro de automóvel.
Demora excessiva do socorro de guincho para o veículo ou transporte dos que nele estavam. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Indenização fixada em R$7.500,00 para cada vítima do evento.
Legitimidade ativa do passageiro, equiparado ao consumidor (art. 17, CDC). Valor indenizatório reduzido para R$5.000,00 para cada vítima. Provimento parcial da apelação da ré, prejudicada a dos autores” (Apelação Cível nº 1013729-29.2021.8.26.0006, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mário Daccache, j. 17.02.2023). (destaquei).

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais em razão dos objetos roubados enquanto a autora aguardava a chegada do táxi, coaduno com o entendimento do sentenciante no sentido de que constitui fortuito externo à atividade explorada pela ré e, nesse passo, rompe o nexo de causalidade prejudicando a responsabilização civil.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ROUBO E SEQUESTRO OCORRIDOS EM DEPENDÊNCIA DE SUPORTE AO USUÁRIO, MANTIDO PELA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/09/2011. Recurso especial interposto em 16/09/2016 e distribuído ao Gabinete em 04/04/2018. 2. O propósito recursal consiste em definir se a concessionária de rodovia deve ser responsabilizada por roubo e sequestro ocorridos nas dependências de estabelecimento por ela mantido para a utilização de usuários (Serviço de Atendimento ao Usuário). 3. "A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado" (STF. RE 591874, Repercussão Geral).
4. O fato de terceiro pode romper o nexo de causalidade, exceto nas circunstâncias que guardar conexidade com as atividades desenvolvidas pela concessionária de serviço público. 5. Na hipótese dos autos, é impossível afirmar que a ocorrência do dano sofrido pelos recorridos guarda conexidade com as atividades desenvolvidas pela recorrente. 6. A ocorrência de roubo e sequestro, com emprego de arma de fogo, é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se, assim, a responsabilidade da recorrente.
7. Recurso especial provido. (REsp. 1749941/PR). (destaquei).

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos da presente data.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, tão somente quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Isto porque, considerando as peculiaridades do caso concreto, a conduta da prestadora de serviços e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser mais adequado o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para indenizar a autora pelos danos morais suportados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.